Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-21.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DISPARO DOLOSO DE ARMA DE FOGO CONTRA GATO. ARTIGO 32, §1o-A, DA LEI 9.605/98. FERIR OU MUTILAR ANIMAL DOMÉSTICO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CRIME E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em dúvida decorrente de insuficiência de provas se o conjunto probatório angariado é robusto quanto à materialidade e autoria delitivas, estando a condenação alicerçada em convicção fundada.
2. Recurso conhecido e não provido.